Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. SUPORTADOS EM PARTES IGUAIS. AUTOR E RÉUS. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOI. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos corréus BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para "1 - DECLARAR a inexistência da dívida no importe de R$ 31.180,00 (trinta e um mil, cento e oitenta reais) contraída mediante fraude no cartão de crédito Visa Platinum Estilo de número descrito na inicial, sendo inexigíveis efeitos reflexos de encargos, etc. 2 – CONDENAR SOLIDARIAMENTE as partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 2.000,00, a ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento".2. Embargos de declaração opostos pelo autor (ID 63319434) conhecidos e rejeitados (ID 63319437).3. Recurso próprio e tempestivo (ID 63319439). Custas e preparo recolhidos.4. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil S/A e BB Administradora de Cartões de Crédito S/A, justificando que os fatos se deram por culpa exclusiva da vítima, que entregou seu cartão pessoal e sua senha para os fraudadores. Aduzem que não houve qualquer participação, omissão ou conivência da instituição bancária ou de seus prepostos no evento, estando ausente o imprescindível nexo de causalidade. Alegam que o banco não tem dever fiscalizatório sobre as transações realizadas pelos titulares do cartão, não havendo falar em falha na prestação dos serviços. Afirmam não se tratar o caso de fortuito interno. Defendem a inexistência do dever reparatório por danos materiais e morais. Relatam que no caso não restou demonstrada lesão a direitos da personalidade ou ofensa à dignidade. Pedem a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.5. Em contrarrazões (ID 63319447), o recorrido refuta as alegações dos recorrentes e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.III. Razões de decidir8. No caso dos autos, tenho que a fraude decorreu de culpa concorrente da vítima e dos réus, ora recorrentes, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou hipótese de fortuito externo.9. Com efeito, a operação bancária contestada diz respeito a transação realizada por meio de cartão de crédito. Embora seja fato incontroverso nos autos que o autor foi vítima de golpe perpetrado por terceiros, o êxito da fraude somente ocorreu em virtude de falha na segurança bancária dos réus, que permitiu a realização de transação única absolutamente fora do perfil de movimentação bancária do autor, diante das 6 (seis) faturas anteriores (ID 63319298, 63319299, 63319300, 63319301, 63319302 e 63319303). Chamam a atenção, indicando a atipicidade da transação, a expressividade do valor da operação (R$ 31.180,00), o elevado número de parcelas, cada uma igualmente com elevado valor (8 parcelas de R$ 3.897,50) e o local da venda (vendedor identificado como "JOYCE MARINHO", localizado em São Paulo/SP). Vale lembrar que, conforme recente decisão do STJ (REsp 2.052.228/DF), a movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco.10. Por outro lado, o golpe em questão, conhecido na praça como "golpe do motoboy", somente foi bem sucedido em razão da negligência do autor, que não agiu com a cautela necessária para checar a origem da ligação telefônica recebida e seguiu as orientações passadas pelo fraudador, entregando seu cartão de crédito a um comparsa do fraudador, sem qualquer verificação prévia. A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que "sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso" (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).11. Assim, patente a culpa concorrente de ambas as partes, estas devem suportar igualmente o prejuízo material.12. Quanto ao dano moral, como mencionado acima, o autor contribuiu para a fraude, de modo que, ainda que tenha sofrido aborrecimentos, a situação vivenciada não foi suficiente para causar violação a seus direitos da personalidade, de modo que a sentença deve ser igualmente reformada para afastar a condenação por dano moral.13. Nesse sentido: Acórdão 1901305, 07659031820238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.IV. Dispositivo e tese14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que os danos materiais sejam suportados em partes iguais, metade pelo autor e metade pelos réus, e para afastar a condenação por danos morais.15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.